Tribunal: TJBA
Processo: 0005396-21.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

PROCESSO Nº 0005396-21.2015.8.05.0000 – AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAV
ANTE: MUNICÍPIO DE BOA NOVA

ADVOGADOS: MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A) e FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA (OAB:BA20450-A)

AGRAVADO:
ESTADO DA BAHIA

RELATOR – M
A
RIO ALBERTO SIMÕES HIRS

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. INCLUSÃO DE VALORES OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR. MODALIDADE ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA.

A pretensão de inclusão, no cálculo do repasse do ICMS aos municípios, de valores objeto de renúncia fiscal estadual implica análise da legalidade de conjunto normativo complexo, envolvendo leis orçamentárias de diversos exercícios.

O pedido formulado em ação ordinária individual não encontra amparo no ordenamento jurídico, configurando impossibilidade jurídica do pedido por ausência de via processual adequada.

A tutela pretendida afetaria o sistema constitucional de repartição tributária e impactaria outros municípios não integrantes da relação processual, caracterizando falta de interesse de agir na modalidade adequação.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
de Agravo Interno nos autos da ação ordinária
Nº
0005396-21.2015.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.